Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILETIGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EXEQUENTE SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REPRESENTADA PELO SINDIRETA. PRELIMINAR REJEITADA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconheceu a legitimidade ativa do exequente e determinou o ajuste dos cálculos para aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há ilegitimidade ativa à luz da tese firmada no IRDR n. vinte e um (TJDFT); e (ii) se a taxa SELIC pode incidir, a partir de 12/2021, sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros moratórios) sem configurar anatocismo, conforme EC/2021 n. 113 e Res. CNJ n. 303/2019
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese jurídica fixada no IRDR n. 21 estabelece que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para os cumprimentos individuais do título formado na ação coletiva n. 32.159/97. Comprovado, no caso, vínculo à Administração Direta e representação sindical pelo SINDIRETA/DF, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito, a partir de 9/12/2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ 448/2022, que possui força normativa vinculante.
5. A Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outros índices, mas sua incidência sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Dec. 20;910/32, art. 1o. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STF, AI-AgR 258337, Rel. Moreira Alves, Primeira Turma, p. 04.08.2000. STJ, AgInt no AREsp 1954783/MG, Rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 22.08.2024. AGI 0709144-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 27.06.2025. TJDFT, AGI 0701825-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.